Tribunal: TJBA
Processo: 0502001-53.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502001-53.2016.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLGA DA SILVA PEREIRA Advogado(s): JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, TIAGO FALCAO FLORES, MAURICIO COUTINHO BASTOS APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s):MICHEL SOARES REIS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. FGTS. GRATIFICAÇÃO. VALE TRANSPORTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela ex-servidora quanto pelo Município de Simões Filho contra acórdão que, ao julgar a apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da servidora. A ação original buscava o pagamento de FGTS não recolhido, gratificação por serviços de saúde suprimida, vale transporte não pago e indenização por danos morais. O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau para afastar a prescrição do FGTS e condenar o Município ao pagamento da gratificação de saúde, mantendo a improcedência dos demais pedidos. II. Questão em discussão Os presentes embargos de declaração visam discutir alegadas omissões e contradições no acórdão. A ex-servidora aponta omissão e contradição no indeferimento do pedido de vale transporte. Por sua vez, o Município alega omissão quanto à aplicação da prescrição bienal do FGTS. III. Razões de decidir Os embargos de declaração opostos pela ex-servidora Olga da Silva Pereira sustentam omissão e contradição na decisão que negou o pedido de vale transporte, sob a alegação de que a embargante teria recebido tal benefício até maio de 1994, conforme documento de ID 64594570. Contudo, o acórdão embargado analisou a questão do vale transporte sob a ótica da ausência de previsão legal para o benefício na modalidade "casa-trabalho", conforme o art. 54 da Lei Municipal nº 601/2001, que regulamenta apenas indenização de transporte para uso de meio próprio no interesse da administração. A decisão foi clara ao concluir pela impossibilidade de interpretação extensiva, em observância ao princípio da legalidade estrita. A simples alegação de recebimento pretérito com base em documentação cujo teor detalhado não foi analisado nos autos como fundamento para o reconhecimento de um direito legalmente instituído para a modalidade específica de "vale transporte" para deslocamento casa-trabalho, configura tentativa de reexame de fatos e do mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam a essa rediscussão. Quanto aos embargos de declaração interpostos pelo Município de Simões Filho, a alegação de omissão reside na suposta ausência de manifestação do acórdão sobre a aplicação da prescrição bienal para o FGTS, em razão da mudança de regime celetista para estatutário em 2001, invocando o art. 7º, XXIX da Constituição Federal e a Súmula nº 382 do TST. No entanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição do FGTS. A decisão modular do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 709.212/DF foi aplicada, e foi explicitamente consignado que a ação, ajuizada em janeiro de 2016, estava dentro do prazo prescricional quinquenal a contar da modulação. Assim, a prescrição do FGTS foi afastada com fundamentação clara. A pretensão do Município em rediscutir a aplicação da prescrição bienal, embora invocando dispositivos legais e sumulares, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca o reexame de matéria já devidamente apreciada e fundamentada, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida por esta via recursal. IV. Dispositivo e tese Ambos os Embargos de Declaração são rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição em acórdão que fundamenta a improcedência de pedido de vale transporte na ausência de previsão legal específica, mesmo ante a alegação de recebimento pretérito não vinculada a direito legalmente instituído para a modalidade casa-trabalho. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria devidamente apreciada e fundamentada em acórdão, ainda que sob o argumento de omissão quanto à aplicação de tese jurídica já analisada." Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 601/2001, art. 54. Art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Decreto nº 20.910/32. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 382 do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 709.212/DF do Supremo Tribunal Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502001-53.2016.8.05.0250, em que figuram como apelante OLGA DA SILVA PEREIRA e como apelada MUNICIPIO DE SIMOES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR ambos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.